Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-24.2022.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000556-24.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação Ordinária C/C Obrigação De Fazer E Cobrança. Militar Estadual. Reforma Por Invalidez Permanente. Nexo Causal Comprovado. Promoção Ex Officio Ao Posto De 2º Tenente. Possibilidade. Aplicação Do Art. 43-A Da Lc 555/2014. Data Retroativa De Promoção. Juros E Correção Monetária. Sentença Parcialmente Reformada. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de militar estadual para ser reformado por invalidez permanente, com promoção ao posto de 2º Tenente, com efeitos financeiros retroativos a 21/10/2018, e pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nexo de causalidade entre os acidentes de serviço sofridos pelo autor e a sua invalidez definitiva atestada em laudo pericial; (ii) verificar se há amparo legal para a promoção de Subtenente ao posto de 2º Tenente por invalidez permanente; (iii) definir a data correta da promoção e dos efeitos financeiros; (iv) definir os critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis; (v) verificar a adequação da fixação antecipada dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A perícia oficial do Estado confirmou a existência de invalidez decorrente de acidente de serviço, o que fundamenta a aplicação do art. 43-A da LC 555/2014 e legitima a promoção por invalidez permanente.

4. O Ato Administrativo de reforma reconheceu expressamente que a incapacidade do autor decorre de acidente em serviço, caracterizando confissão administrativa quanto ao nexo causal.

5. A promoção ao posto imediatamente superior é devida, independentemente da transposição formal ao Quadro de Oficiais ou da realização de curso (CAOC), por força do § 5º do art. 43-A da LC 555/2014, norma especial que prevalece sobre a regra geral.

6. A data da promoção foi corretamente fixada em 21/10/2018, quando o autor completou dois anos de agregação por incapacidade temporária, conforme art. 150, III, da LC 555/2014.

7. A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E desde quando cada parcela seria devida; os juros moratórios, à razão de 2% ao ano desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC apenas se mais favorável, conforme ECs 113/2021 e 136/2025.

8. A fixação de honorários advocatícios em percentual deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A promoção por invalidez permanente, prevista no art. 43-A, § 5º, da LC 555/2014, prescinde de requisitos formais de transposição de quadro ou conclusão de curso, aplicando-se inclusive à passagem de Subtenente para o posto de 2º Tenente. 2. É legítima a fixação retroativa da promoção ao momento em que o militar completou dois anos de agregação por incapacidade temporária, nos termos do art. 150, III, da LC 555/2014. 3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 240; CC/2002, art. 405; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025, art. 3º; LC 555/2014, arts. 150, II e III; 152, II, § 2º; LC 529/2014, art. 10; L. 10.076/2014, arts. 10, III, "d", 43-A, § 5º, e 44, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJMT, ApCiv 1030011-20.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 23.05.2025; TJMT, ApCiv 0010229-69.2007.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação ordinária c/c obrigação de fazer c/c ação de cobrança n. 1000556-24.2022.8.11.0004, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos a passar o apelado à reforma, com a promoção para o posto de Segundo-Tenente, considerando a data de 21 de outubro de 2018, com os respectivos efeitos financeiros, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre as verbas devidas ao autor desde outubro de 2018 até a efetiva implementação da promoção.

Nas razões recursais, os apelantes sustentaram que o pedido de promoção foi indeferido na esfera administrativa em razão da ausência de nexo de causalidade entre o acidente de serviço ocorrido em 1997 e as lesões na coluna do apelado, cuja competência para apreciação pertence ao Corpo de Bombeiros Militar. Argumentaram que a Comissão Especial designada opinou pelo indeferimento da promoção por invalidez permanente, entendimento corroborado pela Procuradoria-Geral do Estado.

No mérito, alegaram que o apelado se encontra na última graduação possível ao quadro de praças, não podendo ser promovido ao posto de Segundo-Tenente, pois tal promoção implicaria transposição para o Quadro de Oficiais, somente possível mediante a conclusão do Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 529/2014.

Subsidiariamente, requereram a reforma da sentença quanto à data da promoção, sustentando que esta deve ser considerada a partir da data da reforma, ocorrida em 04 de maio de 2022, e não em 21 de outubro de 2018, uma vez que o apelado foi reformado com fundamento no artigo 150, inciso II, da Lei Complementar n.º 555/2014, por ter sido julgado incapaz definitivamente, e não por estar agregado por mais de dois anos.

Postularam, ainda, a reforma da sentença quanto ao percentual dos juros de mora e correção monetária, requerendo a aplicação dos índices da caderneta de poupança para os juros e do IPCA-E para a correção monetária, com a incidência exclusiva da SELIC a partir de 08 de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n.º 103/2021. Requereram, também, que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir da citação, nos termos do artigo 240 do CPC e artigo 405 do Código Civil. Por fim, postularam a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, sustentando que, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC (Id 336293400).

Em sede de contrarrazões, o apelado arguiu, preliminarmente, a preclusão temporal do direito de recorrer dos apelantes, sustentando que o recurso foi protocolado fora do prazo legal, em 11 de novembro de 2025, quando a sentença foi disponibilizada em 17 de setembro de 2025, em ofensa à Resolução n. 569/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

No mérito, refutou os argumentos dos apelantes, sustentando que houve confissão por parte do Estado de Mato Grosso ao editar o Ato n.º 1986/2022, que transferiu o apelado para a inatividade mediante reforma com fundamento nos artigos 150, inciso II, e 152, inciso II, § 2º, da Lei Complementar n. 555/2014, reconhecendo a invalidez decorrente de acidente de serviço.

Argumentou que os apelantes incorreram em supressão de instância ao trazerem matéria não debatida em primeiro grau e que não atacaram os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. Sustentou que a Lei Estadual n. 10.076/2014 permite a promoção de subtenente para o posto de 2º Tenente, conforme artigo 44, § 6º, não havendo vedação legal para tal ato.

Quanto à data da promoção, defendeu a manutenção do marco temporal fixado em 21 de outubro de 2018, data em que o apelado completou dois anos como agregado. Concordou com a aplicação do IPCA-E para correção monetária e da SELIC a partir de 08 de dezembro de 2021, bem como com a fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação.

No tocante aos honorários advocatícios, sustentou que os valores foram apresentados desde a inicial, totalizando R$ 108.529,88, não havendo razão para diferir a fixação dos honorários para após a liquidação. Requereu o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (Id 336293406).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id 338685372).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação ordinária c/c obrigação de fazer c/c ação de cobrança n. 1000556-24.2022.8.11.0004.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 336292914):

O Requerente é Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado nas fileiras do CBM/MT em 02/02/1987, onde atualmente ocupa a graduação de SUBTENENTE BMMT, contando com mais de 35 (trinta e cinco) anos e 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de efetivo serviço na Instituição Bombeiro Militar. Faz-se necessário destacar que o militar passou a situação de agregado no dia 08/02/2017 a contar da data 20/10/2016, conforme a 08/BGE Nº 1534/BM-1, estando, atualmente, agregado há 05 (cinco) anos e 03 (três) meses. Impende notar dois fatos ocorridos com o Requerente que foram considerados como acidente de trabalho: O primeiro caso se deu durante a participação no curso de formação de cabos, em 23/10/1997, enquanto participava do treinamento da matéria de salvamento em altura no 1º Batalhão de Bombeiros Militar em Cuiabá/MT o Requerente caiu do 3º anel da caixa d’agua do batalhão.

Em decorrência do acidente, o Requerente sofreu diversas fraturas, entre elas:
·
fratura do escafoide do punho esquerdo;
·
fratura do processo estiloide do rádio esquerdo;
·
fratura do semilunar esquerdo.

Tem-se ainda, o segundo caso em que o militar sofreu acidente de trabalho no dia 13/01/2006, durante a atividade de treinamento físico militar, em que sofreu fratura do platô tibial.

Em decorrência dos acidentes citados, observando a legislação vigente, foi lavrado pelo Corpo de Bombeiro Militar Atestado de Origem2 com as descrições dos fatos, constante ás fls. 71/74 (28/10/1997), do processo administrativo 360621/2016 em anexo, o acidente foi reconhecido pela Perícia Médica Estadual como causador da invalidez permanente do Requerente. Em virtude das sequelas advindas do acidente em serviço, o Requerente solicitou através do requerimento administrativo nº 360621/2016, PROMOÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE.

Nessa trilha, foi iniciado o feito de aposentadoria por invalidez, tendo sido encaminhado o processo a Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, que emitiu o Laudo Pericial nº 269011 de fl. 53 do dia 20/10/2016, revisado em 13/10/2021, e concluiu pela invalidez, advinda de acidente de trabalho, com diagnostico descrito através do CID: M545 + M479, datando o início da invalidez como 06/07/2016.

No entanto, o MTPrev, levantou alguns questionamentos, principalmente em relação às datas dos acidentes. Assim, o processo foi reencaminhado a Perícia Médica do Estado, e a citada Perícia emitiu o Laudo de Revisão nº 302064 do dia 17/07/2017 (fl. 80), a corroborar o laudo Pericial de n. 269011 do dia 20/10/2016.

Ante a isso, o Corpo de Bombeiro Militar, ao analisar os Atestados de Origem, chegou a conclusão que o Atestado de Origem que descreveu a fratura de Plato tibial é original, porém estaria eivado pela nulidade, uma vez que não seguiu os mandamentos da Resolução n. 038/PM/EMG de 1996.

Diante disso, o referido processo (em anexo), foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, que fez o reencaminhamento à Perícia Médica do Estado de Mato Grosso com os devidos questionamentos. Essas dúvidas foram sanadas por meio da manifestação nº 124/2019 da Perícia Médica do Estado.

Nesse passo, a Perícia Médica continuou informando “que o Requerente, está incapacitado para atividades militares. A incapacidade laborativa constatada decorreu de acidente em serviço conforme comprovação do Atestado de Origem juntado as folhas 65/69, e laudos médicos apresentados pelo militar juntados ao prontuário de atendimento médico pericial”.

A Perícia Médica do Estado finalizou a manifestação e afirmou não ser necessário a realização de nova avaliação medica pericial, pois os laudos periciais juntados ao requerimento estão validos e aptos à produção de efeitos.

Frente a isso, no uso de suas atribuições, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, nomeou a Comissão Especial de Promoção “Por Invalidez Permanente”, com a finalidade de apurar as circunstancias do acidente de serviço ocorrido em 23/10/1997, e suas consequências ao Requerente.

Sendo assim, sobreveio à fls. 116, o parecer da Comissão Especial, na qual foi desfavorável à concessão do direito a promoção por invalidez permanente, com entendimento de que “não houve correlação entre as lesões adquiridas e relacionadas na prova técnica do atestado de origem e as causas relacionadas no laudo pericial que comprova a situação de invalidez permanente do militar”.

Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Legislação e Doutrinas (BM-8), na qual opinou pelo DEFERIMENTO da promoção por invalidez permanente, “devido a invalidez ser decorrente de acidente em serviço, conforme constatado pela perícia médica estadual” (fls. 126/133).

Em parecer conclusivo, a Procuradoria Geral do Estado opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido, haja vista a ausência de nexo causal entre o acidente ocorrido no ano de 1997 e as lesões apontadas no laudo pericial emitido no ano de 2016, em conformidade com o parecer da Comissão Especial de fls. 116/123.

A ação foi julgada procedente, passando o autor à reforma, com a promoção para o posto subsequente, Segundo-Tenente, considerando a data de 21.10.2018, com os respectivos efeitos financeiros. (Id 336293399).

O apelado arguiu preliminar de intempestividade do recurso, sob o fundamento de que a sentença foi disponibilizada em 17.9.2025 e o recurso foi protocolado apenas em 11.11.2025.

Compulsando os autos, verifico que a intimação eletrônica da sentença foi expedida em 17.9.2025, às 18h35, tendo a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso registrado ciência em 29.9.2025:

Considerando o prazo de 30 dias conferido à Fazenda Pública, nos termos do art. 183 do CPC, o termo final para interposição do recurso seria 12.11.2025.

Tendo os apelantes protocolado o recurso em 11.11.2025, portanto dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade.

REJEITO
, assim, a preliminar suscitada.

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passa-se ao exame do mérito.

A questão central da controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre os acidentes sofridos pelo apelado durante o serviço militar e a incapacidade definitiva atestada pela perícia médica, bem como no direito à promoção por invalidez permanente ao posto imediatamente superior.

O apelado foi reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das instituições militares estaduais, conforme Ato nº 1986/2022, publicado no Diário Oficial de 05/05/2022, com fundamento nos artigos 150, II, e 152, II, §2º, da Lei Complementar 555/2014, que dispõem:

Art. 150. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se
ex officio
, quando: (...)

II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais;

Art. 152. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: (...)

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele; (...)

§2º O militar estadual que for julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar por um dos motivos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passar à situação de reformado com proventos integrais.

A Lei 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e condições para promoção de militares estaduais, prevê em seu art. 43-A, incluído pela Lei Complementar nº 555/2014:

Art. 43-A. A Promoção por invalidez permanente será devida ao militar estadual que for julgado incapaz definitivamente por um dos seguintes motivos: (...)

II - acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele; (...)

§1º Os casos de invalidez permanente por ferimento, doença, moléstia ou enfermidade referidos neste artigo serão comprovados por atestado de origem ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, prontuários de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.

§2º Esta promoção é precedida de apuração feita por Comissão Especial a ser designada nos termos do regulamento desta lei.

§3º A fim de analisar os fatos ou reconhecer o direito, será designada pelo Comandante-Geral uma Comissão Especial de promoção por invalidez permanente composta por 03 (três) Oficiais que ao final emitirá parecer opinando pelo deferimento ou não da promoção.

§4º A homologação do parecer à promoção por invalidez permanente é ato do Comandante-Geral para as Praças e do Governador do Estado para os Oficiais.

§5º O militar estadual nesta condição será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passar à situação de reformado com proventos integrais.

No caso em análise, observo que o apelado sofreu dois acidentes durante o serviço militar: o primeiro em 23.10.1997, durante treinamento de salvamento em altura, quando sofreu fraturas no punho esquerdo, devidamente documentado por Atestado de Origem (Id 336292918 – fl. 33/35); e o segundo em 12.1.2006 (Id 336292918 – fl. 34/35), durante treinamento físico militar, quando sofreu fratura do platô tibial, embora o Atestado de Origem deste segundo acidente tenha sido considerado inválido pela administração por não seguir os trâmites legais previstos na Resolução nº 038/PM-1/EMG de 09/02/1996.

A Perícia Médica do Estado, através do Laudo Pericial nº 269011, de 20/10/2016, atestou a incapacidade definitiva do apelado para o exercício da função, decorrente de sequelas de acidente de trabalho, diagnosticando dor lombar baixa (CID M545) e espondilose ou artrose na coluna (CID M479) – Id 336293358, fl. 1.

Posteriormente, em 8.2.2018, a Perícia Médica emitiu o Laudo de Revisão, corroborando o laudo anterior e afirmando que o periciado
"é portador de patologia ortopédica decorrente de acidente de trabalho
" e que "
deverá continuar aposentado por invalidez nos termos do laudo pericial nº 269011 de 20/10/2016
" – Id 336293360, fl. 19.

Diante de questionamentos do MTPREV sobre possível divergência entre as datas dos acidentes e as lesões apontadas no laudo pericial, a Perícia Médica, através da Manifestação nº 124/2019, de 18.10.2019, esclareceu que "o Periciado UBIRAJARA BATISTA SERRA está incapacitado para atividades militares. A incapacidade laborativa constatada decorreu de acidente em serviço, conforme comprovação do atestado de Origem juntado as folhas 65 a 69 e laudos médicos apresentados pelo Periciando juntados ao prontuário de atendimento médico pericial" – Id 336293361, fls. 35/37.

Contudo, a Comissão Especial de Promoção por Invalidez Permanente, nomeada pela Portaria n. 160/BM-1/2020, emitiu parecer desfavorável à concessão da promoção, entendendo que não haveria correlação entre as lesões adquiridas e relacionadas na prova técnica do atestado de origem (fraturas no punho) e as causas relacionadas no laudo pericial (dor lombar baixa e artrose na coluna) – Id 336292920, fls. 77/95.

Por outro lado, a Coordenadoria de Legislação e Doutrina do CBMMT, na Manifestação nº 021/BM-8/2020, opinou pelo deferimento da promoção, considerando que a invalidez decorreu de acidente em serviço, conforme constatado pela perícia médica estadual – Id 336292917, fls. 7/14.

A Procuradoria Geral do Estado, através do Parecer n. 755/PGE/SGACI/2020, opinou pelo indeferimento do pedido, por entender que inexistia nexo causal entre o acidente ocorrido em 1997 e as lesões apontadas no laudo pericial emitido em 2016 – Id 336292920, fl. 127/141.

Finalmente, em 4.5.2022, o apelado foi reformado por incapacidade definitiva, com proventos integrais, através do Ato nº 1986/2022, com fundamento nos artigos 150, II, e 152, II, §2º, da Lei Complementar 555/2014, ou seja, por ter sido "julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais" em consequência de "acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele" – Id 336293386, fl. 29.

A questão a ser enfrentada é se existe nexo causal entre os acidentes sofridos pelo apelado em serviço (especialmente o de 1997) e as lesões na coluna diagnosticadas em 2016 (dor lombar baixa - CID M545 e espondilose ou artrose na coluna - CID M479).

A Comissão Especial de Promoção por Invalidez Permanente e a Procuradoria Geral do Estado sustentam a inexistência desse nexo causal, argumentando que as lesões iniciais foram no punho, enquanto as lesões incapacitantes são na coluna, além do longo lapso temporal entre o acidente (1997) e o diagnóstico da incapacidade (2016).

Contudo, após minuciosa análise dos documentos médicos e periciais constantes dos autos, entendo que o nexo causal está devidamente comprovado.

A literatura médica especializada reconhece que traumas físicos intensos, como quedas de altura (caso do apelado, que caiu do 3º anel da caixa d'água), podem desencadear processos degenerativos na coluna vertebral que se manifestam progressivamente ao longo dos anos. A queda de altura significativa provoca impacto que afeta não apenas os membros diretamente traumatizados, mas toda a estrutura musculoesquelética, incluindo a coluna vertebral.

O apelado sofreu queda de aproximadamente 10 metros de altura, conforme atestado médico da Caixa de Previdência e Assistência dos Policiais e Bombeiros Militares de Mato Grosso (Id 336292918, pg. 5), que relata: “
Paciente UBIRAJARA BATISTA SERRA [...] com história de que no dia 23/10/97 sofreu acidente em instrução militar Curso Formação de Cabo BM. Relata queda de +/- 10 metros de altura, traumatizando cabeça, coluna, bacia e punho esquerdo”
. O referido documento comprova que, desde o início, houve trauma na coluna, embora as fraturas no punho tenham recebido maior atenção imediata por sua gravidade aparente;

O segundo acidente em 2006, com fratura do platô tibial, embora tenha seu atestado de origem considerado inválido por questões formais, é fato incontroverso nos autos e contribuiu para agravar a condição física do apelado, sobrecarregando ainda mais sua estrutura musculoesquelética, incluindo a coluna vertebral.

A Perícia Médica do Estado, órgão tecnicamente competente e imparcial, atestou em três momentos distintos (Laudo n. 269011/2016, Laudo de Revisão e Manifestação n. 124/2019) que a incapacidade laborativa do apelado decorreu de acidente em serviço. Destaco que a perícia teve acesso a todo o histórico médico do apelado, incluindo exames de imagem e prontuários, o que lhe permitiu estabelecer com segurança o nexo causal.

A Manifestação n. 103/2018/COM/SGP/SEGES da Coordenadoria de Perícia Médica (Id 336292917, pg. 5) foi categórica ao afirmar que “
o motivo que determinou a incapacidade do militar para o exercício nas fileiras do CBMMT continua imutável devido a análise dos documentos juntados as folhas 65 a 68, ou seja, deixou claro e evidente que o documento (Atestado de Origem) de Fls. 65/68 foi quem motivou a constatação de que a lesão que resultou na invalidez do militar foi oriunda de acidente de serviço”
, referindo ao atestado de origem do acidente de 1997.

O próprio Estado de Mato Grosso, através do Ato n. 1986/2022 – Id 336293386, reconheceu expressamente que a reforma do apelado decorreu de “
acidente de serviço ou ações no cumprimento do dever ou consequência dele”
(art. 152, II, da LC 555/2014), o que constitui verdadeira confissão administrativa quanto ao nexo causal.

O apelado permaneceu em atividade por quase 20 anos após o acidente inicial, o que é compatível com o desenvolvimento progressivo de artrose e dor lombar como consequência tardia do trauma inicial, especialmente considerando a natureza da atividade militar que continuou a exercer, com sobrecarga constante da coluna vertebral.

Os exames radiológicos juntados aos autos (Id 336292918) demonstram alterações degenerativas na coluna lombossacra, com diminuição do espaço discal entre L5-S1, compatíveis com sequelas de trauma antigo agravadas pelo esforço físico contínuo da atividade militar.

Quanto ao parecer contrário da Comissão Especial de Promoção por Invalidez Permanente, entendo que este não deve prevalecer sobre as conclusões técnicas da Perícia Médica do Estado.

A Comissão Especial, composta por oficiais militares sem formação médica especializada, não possui competência técnica para contestar o nexo causal estabelecido pela Perícia Médica oficial do Estado, órgão tecnicamente habilitado para tal avaliação.

Além disso, o parecer da Comissão se baseia em uma análise superficial da correlação entre as lesões iniciais e as atuais, sem considerar a evolução clínica natural de traumas físicos intensos e seus efeitos a longo prazo na estrutura musculoesquelética;

A própria Lei Complementar n. 555/2014, em seu art. 152, §1º, estabelece que “
a incapacidade será analisada pela perícia médica estadual”
, reconhecendo a competência técnica deste órgão para avaliar questões médicas, incluindo o nexo causal.

O princípio da autotutela administrativa não autoriza a administração a desconsiderar laudos técnicos oficiais sem fundamentação científica adequada, especialmente quando estes laudos foram emitidos por órgão especializado da própria administração.

A discricionariedade técnica da administração encontra limites na própria técnica, não podendo a Comissão Especial, sem conhecimento médico especializado, sobrepor-se às conclusões da Perícia Médica oficial em matéria estritamente médica.

Portanto, reconheço a existência de nexo causal entre os acidentes sofridos pelo apelado durante o serviço militar e sua incapacidade definitiva, conforme atestado pela perícia médica e reconhecido pela própria administração no ato de reforma.

Os apelantes alegam que o apelado não poderia ser promovido ao posto de 2º Tenente por já estar na última graduação possível ao quadro de Praças, sendo que a promoção pleiteada implicaria em transposição para o quadro de Oficiais, o que só seria possível mediante conclusão do Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC).

O art. 22, II, "e", da Lei 10.076/2014 estabelece que a graduação de Subtenente é a última na escala hierárquica:

Art. 22. O Interstício previsto no inciso I do Art. 21 desta lei é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: (...).

I - Oficiais: (...)

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Por outro lado, o art. 10 da Lei Complementar 529/2014, com redação dada pela Lei Complementar 806/2024, estabelece que a transposição de Praças para o Quadro de Oficiais se dá mediante conclusão do Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC):

Art. 10.
O Quadro Complementar de Oficiais (QCO) é composto por Policiais Militares oriundos da graduação de Subtenente PM ou Primeiro-Sargento PM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nessa graduação, ambos do Quadro de Praças (QP), possuidores de Curso de Formação de Sargento (CFS) ou Estágio de Qualificação de Sargento (EQS) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou Estágio de Aperfeiçoamento de Sargento (EAS), e graduação de nível superior (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) legalmente reconhecida, que concluíram com êxito o Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC), com ingresso mediante critérios de antiguidade e mérito intelectual, à proporção de 1 (uma) vaga por antiguidade para cada vaga preenchida por mérito intelectual em processo seletivo interno, devendo ser ofertada a quantidade de vagas conforme a necessidade da Corporação, respeitado o número total de vagas previstas para o Quadro.

Contudo, a Lei 10.076/2014, em seu art. 43-A, §5º, incluído pela Lei Complementar 555/2014, estabelece:

Art. 43-A A Promoção por invalidez permanente será devida ao militar estadual que for julgado incapaz definitivamente, por um dos seguintes motivos: (...)

§ 5º O militar estadual nesta condição será promovido ao posto ou a graduação imediatamente superior ao seu e passará a situação de reformado, com proventos integrais.

Essa norma específica para casos de invalidez permanente não faz qualquer ressalva ou exceção quanto à transposição de quadros, estabelecendo apenas que o militar será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior ao seu.

Ademais, a própria Lei nº 10.076/2014 prevê expressamente a possibilidade de promoção de Subtenente para 2º Tenente em seu art. 44, §6º:

Art. 44 A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados: (...)

§ 6º O interstício da graduação de Subtenente para promoção ao posto de Segundo-Tenente para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo, é de 02 (dois) anos na graduação.

Esse dispositivo demonstra claramente que o legislador reconheceu a possibilidade de promoção de Subtenente para 2º Tenente, ainda que em situação específica (promoção por requerimento).

A questão que se coloca é se essa possibilidade também se aplica à promoção por invalidez permanente, considerando que ambas são modalidades de promoção em situações especiais, previstas no art. 10, III, da Lei nº 10.076/2014:

Art. 10. As promoções são efetuadas: (...)

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) ato de bravura;

b) post mortem; e

c) requerimento;

d)por invalidez permanente.

A promoção por invalidez permanente, assim como a promoção por requerimento, constitui modalidade especial de promoção, que não se submete às mesmas regras e limitações das promoções regulares.

O art. 43-A, §5º, da Lei nº 10.076/2014 não estabelece qualquer ressalva ou exceção quanto à promoção de Subtenente para 2º Tenente, determinando apenas que o militar será promovido ao posto ou graduação imediatamente superior.

Se a lei permite expressamente a promoção de Subtenente para 2º Tenente na hipótese de promoção por requerimento (art. 44, §6º), com mais razão deve-se admitir tal promoção na hipótese de invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, situação em que o militar faz jus a tratamento mais benéfico em razão do sacrifício de sua saúde em prol da atividade militar.

A interpretação teleológica da norma indica que a promoção por invalidez permanente tem natureza compensatória, visando reconhecer o sacrifício do militar que se tornou incapaz em razão do serviço prestado à corporação, o que justifica a exceção à regra geral de transposição de quadros.

O princípio da interpretação mais favorável ao militar incapacitado em serviço deve prevalecer, especialmente considerando a natureza protetiva da norma que prevê a promoção por invalidez permanente.

A exigência de conclusão do CAOC para a promoção por invalidez permanente de Subtenente para 2º Tenente seria incompatível com a própria situação de incapacidade definitiva do militar, que o impede de frequentar cursos e estágios.

Quanto ao argumento de que o art. 10 da Lei Complementar nº 529/2014 exige a conclusão do CAOC para a transposição de Praças para o Quadro de Oficiais, entendo que tal dispositivo se aplica às situações regulares de promoção, não às situações especiais como a promoção por invalidez permanente, que possui regramento específico no art. 43-A da Lei nº 10.076/2014.

Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial prevalece sobre a norma geral. No caso, a norma especial que regula a promoção por invalidez permanente (art. 43-A da Lei nº 10.076/2014) prevalece sobre a norma geral que regula a transposição de quadros (art. 10 da Lei Complementar 529/2014).

Portanto, reconheço a possibilidade de promoção do apelado, Subtenente BM, ao posto de 2º Tenente BM, em razão de sua invalidez permanente decorrente de acidente em serviço.

Os apelantes alegam que a data da promoção, caso mantida, deveria ser a da reforma (4.5.2022) e não 21.10.2018, como fixado na sentença.

A sentença fixou como data da promoção o dia 21.10.2018, por entender que nessa data o apelado completou dois anos como agregado, considerando que foi agregado em 8.2.2017, com efeitos retroativos a 20/10/2016.

O art. 150, III, da Lei Complementar nº 555/2014 prevê:

Art. 150 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se
ex officio
, quando: (...)

III - estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

No caso em análise, o apelado foi agregado em 8.2.2017, com efeitos retroativos a 20.10.2016, conforme Portaria n. 068/BM-1/2017, publicada no Diário Oficial de 6.2.2017, em razão do processo de reforma nº 360621/2016 – Id 336293403, fl. 1.

Considerando que o apelado permaneceu agregado por mais de dois anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente, entendo que a data de 21.10.2018 (dois anos após a data de agregação) é adequada para fixação da promoção e dos efeitos financeiros dela decorrentes.

Ressalto que, embora o ato de reforma tenha sido publicado apenas em 5.5.2022, seus efeitos devem retroagir à data em que o apelado completou os requisitos legais para a reforma, ou seja, 21.10.2018, quando completou dois anos como agregado por incapacidade temporária.

Portanto, mantenho a data de 21.10.2018 como marco inicial para a promoção e seus efeitos financeiros.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, assiste razão parcial aos apelantes.

Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, deve-se observar o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025, que estabelece:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no
§ 5º do art. 100 da Constituição Federal,
não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Embora o dispositivo constitucional faça referência expressa à Fazenda Pública federal, entendo que, por simetria e isonomia, os mesmos critérios devem ser aplicados às Fazendas Públicas estaduais e municipais, sob pena de tratamento desigual entre os entes federativos.

Assim, a atualização monetária deve ser feita pela variação do IPCA desde quando cada parcela deveria ter sido paga, e os juros de mora devem incidir à taxa de 2% ao ano, a partir da citação, observando-se o disposto no § 1º do art. 3º da EC nº 113/2021, com a redação dada pela EC nº 136/2025:

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que determinam, respectivamente, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança. Entre 09/12/2021 e 09/09/2025, vigora a redação original do art. 3º da EC nº 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice único para fins de atualização monetária e compensação da mora. Com a publicação da EC nº 136/2025, a Taxa Selic deixa de incidir na fase de conhecimento e liquidação da sentença, restringindo-se a incidência do art. 3º da EC nº 113/2021 (com a nova redação) à fase de pagamento dos requisitórios (RPV ou precatório), e restabelecendo-se os critérios jurisprudenciais (Temas 810/STF e 905/STJ) para as fases anteriores. A delimitação precisa dos marcos temporais evita divergências interpretativas e assegura a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica nos cálculos de liquidação e execução contra a Fazenda Pública. (TJ-MT - Embargos de Declaração Cível: 00025571420108110038, Relator: Deosdete Cruz Junior, Data de Julgamento: 14/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, reformo parcialmente a sentença para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, ambos a partir da citação, e, a partir de 08/12/2021, pela taxa SELIC:

Os índices de correção monetária e juros de mora e os respectivos termos iniciais, por constituírem matéria de ordem pública, são passíveis de modificação ex officio pelo Tribunal, independentemente de provocação expressa da parte ou interposição de recurso específico, sem que tal proceder configure reformatio in pejus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas condenações que impõem à Fazenda Pública o pagamento de verbas de natureza remuneratória, incide o IPCA-E para fins de correção monetária, computado desde a data em que as parcelas deveriam ter sido adimplidas, e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo dos juros moratórios, contados a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n. 11 .960/2009. 5. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir, a partir de 9 .12.2021, a taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, conforme preconiza o seu art. 3º, vedada expressamente a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora. (TJ-MT - Apelação Cível: 10300112020228110041, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 23/05/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a sentença os fixou em 10% sobre o valor da diferença entre o que o apelado/autor tem direito desde outubro de 2018 até a data da implementação da promoção.

Os apelantes alegam que a sentença é ilíquida e, portanto, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente deveria ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Neste ponto, assiste razão aos apelantes. Conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

No caso em análise, a sentença não é líquida, pois depende de cálculos para apuração do valor devido ao autor. Embora o autor tenha apresentado na inicial um valor estimado (R$ 108.529,88), este não foi expressamente reconhecido na sentença, que apenas determinou o pagamento da diferença entre o que o autor tem direito desde outubro de 2018 até a data da implementação da promoção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo a sentença ilíquida e estando a Fazenda Pública no polo passivo, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sob pena de violação ao regime legal:

Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, nos termos do disposto no art. 85, § 7º, do CPC, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje a expedição de precatório, desde que haja impugnação excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.008 .021/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (STJ - AgInt no REsp: 2068358 RS 2023/0135294-1, Relator: Ministro Teodoro Silva Santos, Data de Julgamento: 12/03/2025)

A propósito, este Tribunal adota o mesmo entendimento:

Quanto à verba honorária, assiste razão ao apelante. Sendo a sentença ilíquida e estando a Fazenda Pública no polo passivo, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sob pena de violação ao regime legal e à jurisprudência dominante (STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, j. 16.10.2023). (TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 00102296920078110041, Relator.: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 07/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto, para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra apenas quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença, com a ressalva de que os juros de mora e a correção monetária devem observar os seguintes parâmetros: (i) correção monetária pelo IPCA desde quando cada parcela deveria ter sido paga; (ii) juros de mora à taxa de 2% ao ano, a partir da citação; e (iii) caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da taxa SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele, nos termos do art. 3º, § 1º, da EC nº 113/2021, com a redação dada pela EC nº 136/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026